Tribunal: STF
Processo: HC 81755
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-25
Data de publicação: 2003-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM QUE SE APONTA COMO ILEGAL
DECISÃO ACERCA DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1.      À luz da Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal, não cabe habeas corpus ante decisão do ministro
relator que denega a medida liminar.
2.      Com a superveniência do
acórdão que julgou o mérito do writ no Superior Tribunal de Justiça,
 o argumento da demora em seu julgamento fica superado.
3.      Habeas
corpus prejudicado.